Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701428-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAIS DE ASSIS GASPAR DE CARVALHO, ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva movido por THAIS DE ASSIS GASPAR DE CARVALHO e ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, volvido à execução da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018, movida por Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF, que concedeu a aos filiados da entidade sindical o direito de não incidência de imposto de renda sobre as parcelas de auxílio pré-escolar e de auxílio creche. Alega o Distrito Federal, em síntese, haver excesso de execução da atualização da restituição devida à primeira agravada, pois na conta de liquidação proposta no pedido de cumprimento de sentença, que teria sido adotada pela decisão recorrida, houve a cumulação indevida da Taxa SELIC com o INPC no período posterior ao trânsito em julgado da sentença coletiva. Afirma que o excesso de execução foi mantido na conta de liquidação elaborada pela Contadoria Judicial, aduzindo que a cumulação indevida de índices teria resultado em cobrança excessiva na ordem de R$ 666,84 (seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Destaca que “...o Distrito Federal alertou para uma divergência de cálculos que decorre de erro material da Contadoria Judicial, que apesar de ter elaborado seus cálculos conforme os critérios da sentença, apresentou diferença nos percentuais de Selic quanto ao apurado pela Gerência de Contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal, não decrescendo a taxa Selic a partir de junho/2018. Consoante exposto, a taxa Selic não pode ser acumulada com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A Selic já inclui o índice de inflação do período, por isso não é possível a cumulação com outro índice de atualização monetária.” Sustenta que a contatação de excesso de execução em cumprimentos de sentença movidos contra a Fazenda Pública envolve questão de ordem pública, ressaltando a necessidade de que o processo seja novamente encaminhado à Contadoria Judicial para retificação das contas de liquidação que reputa equivocada. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, asseverando que o periculum in mora está constatado pelo risco de expedição de requisição de pequeno valor em favor dos agravados, com base em valor excessivo. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da expedição da ordem de pagamento, e, no mérito, “...o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 666,84, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso.” Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso, pois a conta de liquidação elaborada pela Contadoria Judicial não apresenta o erro de atualização sustentado no agravo de instrumento. Ressalvo que, de fato, a planilha descritiva do débito apresentada pela agravada no início do cumprimento de sentença ostentava cumulação indevida de INPC e da Taxa SELIC, e que essa impugnação especifica apresentada pelo Distrito Federal foi ignorada pelo Juízo da causa nas seguidas decisões proferidas no processo. De fato, pelo que se apura da conta de liquidação inicial da agravada, foi aplicado o INPC até a data do trânsito e julgado da sentença coletiva, ocorrido em maio de 2018, com a proposição de incidência acumulada de INPC e da Taxa SELIC no período subsequente, apontando como devida a quantia atualizada de R$ 27.077,18 (vinte e sete mil, setenta e sete reais e dezoito centavos) (ID 190605550). Houve contestação específica da cumulação indevida de índices na impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal, acostada no ID 198458017, onde apontou excesso de execução na ordem de R$ 181,13 (centos e oitenta e um reais e treze centavos). A alegação de excesso de execução foi reconhecida de forma expressa pelos agravados ao se manifestarem sobre a impugnação, quando concordaram objetivamente com as contas do Distrito Federal, in verbis: “Inicialmente, cumpre esclarecer que após análise minuciosa dos cálculos apresentados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF), constata-se um equívoco na metodologia utilizada pelo referido peticionário para a correção dos valores devidos. Conforme exposto, o cálculo correto, utilizando apenas a taxa Selic a partir do trânsito em julgado ocorrido em 14/06/2018, apresentado pela PGDF, é o que deve prevalecer. Dessa forma, a parte Exequente não se põe ao importe de R$ 26.896,05 como o montante devido, conforme indicado na planilha anexada pelo Distrito Federal.” (ID 202510743 – pag. 2/3) Mesmo diante do reconhecimento expresso do excesso de execução, por evidente acumulação indevida de INPC e da Taxa SELIC no início do cumprimento de sentença, o Juízo de origem ignorou a questão ao decidir pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, confira-se: “Do excesso de execução Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão, igualmente, não assiste ao executado. Isso porque, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. De tal modo, depreende-se que a importância discriminada pela parte exequente como o importe a ser restituído se encontra correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso: (...) Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo o qual: (...) Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados.” (ID 203110305) E mesmo diante da interposição de sucessivos embargos de declaração, o juízo de origem persistiu em não apreciar a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, como se verifica nas decisões de ID 205265195, ID 216935138 e ID 22084491. Ocorre que, mesmo diante da omissão do Juízo da causa em apreciar a tese de defesa efetivamente sustentada na impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal, o excesso de execução restou sanado pelo envio dos autos à Contadoria Judicial, que apresentou nova conta atualizada de liquidação, homologada nos autos, sem cumulação indevida de índices. De fato, antes de julgar os embargos de declaração do Distrito Federal, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que apresentou a nova conta de liquidação de ID 215827351, sem qualquer vinculação com as planilhas que haviam sido apresentadas pelas partes, onde indica de forma correta o valor atualizado do débito, já incluindo os honorários e despesas processuais do cumprimento de sentença. Essa nova conta de liquidação atualizada, que restou reputada correta pelo Juízo de origem e que deverá nortear o pagamento dos agravados, não apresenta cumulação de índices, sendo expressa ao aplicar o INPC até a data do trânsito e julgado da sentença coletiva, e a Taxa SELIC de forma simples após esse período, confira-se: “...CORREÇÃO MONETÁRIA: Índice utilizado: INPC_IBGE C.M. dos vencimentos até 05/2018. SELIC mensal simples desde 14/06/2018 () até 25/10/2024”. (ID 215827351) Essa nova conta de liquidação atualizada não foi objeto de impugnação específica no agravo de instrumento, sendo que o Distrito Federal também não esclarece como apurou o alegado excesso de execução pela quantia de R$ 666,84 (seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Assim, apesar de ter existido excesso de execução no pedido inicial de cumprimento de sentença, não observado pelo Juízo de origem, a cobrança excessiva restou sanada, pois superada pela nova conta atualizada do débito apresentada pela Contadoria Judicial, sem a cumulação indevida de índices sustentada nas razões recursais, de modo que não se verifica provável o provimento do agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator